Tribunal: STF
Processo: Rcl 80553
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Leonardo de Mattos Kestering contra ato da Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Forquilhinha e do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Criciúma/SC, sob o fundamento de violação à Súmula Vinculante nº 14..



    O reclamante alega, em síntese, que houve 



    “negativa de acesso integral aos autos da investigação originária (5029372-63.2024.8.24.0020) que embasou os indícios para o deferimento do mandado de busca na residência do Reclamante e sua subsequente prisão em flagrante”. 



    Requer-se:



    “[a] concessão de medida liminar, inaudita altera parte, para determinar ao juízo reclamado (Vara Única da Comarca de Forquilhinha/SC) que imediatamente conceda acesso integral à defesa aos autos do procedimento cautelar n. 5029372-63.2024.8.24.0020, inclusive quanto aos elementos de prova já documentados, garantindo-se o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, inclusive, com a possibilidade de arrolar novas testemunhas caso necessário e pertinente;”



    É o relatório. Decido.



    Verifico que não é caso de concessão da liminar pleiteada. Não há como aferir a plausibilidade do direito alegado antes de ouvir o juízo reclamado.



    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.



    Verifico, ainda, que a petição inicial não indica o valor da causa. É caso de ofensa direta aos arts. 291 e 319, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15).



    Assim, determino a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 321), sob pena de indeferimento.



    Cumprida a exigência legal, nos termos do art. 157 do Regimento Interno desta Suprema Corte, solicitem-se informações às autoridades reclamadas para que esclareçam à Corte o quanto se alega na inicial.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente